Tribunal: TJSP
Processo: 1024083-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à regularidade do valor do prêmio que estava sendo cobrado em decorrência da apólice que apresentada pela corré ICATÚ,

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL ATUARIAL PARA O JULGAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão atinente à regularidade do valor do prêmio que estava sendo cobrado em decorrência da apólice que apresentada pela corré ICATÚ, necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja concedido prazo de trinta dias para que as partes prestem as informações solicitadas pelo expert, assim como, apresentem os documentos necessários à conclusão da perícia, sob pena de multa diária de quinhentos reais, concedendo o mesmo prazo para que o trabalho pericial seja concluído, além da produção de outras provas que venham a se tornar necessárias e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DA CORRÉ ICATÚ PREJUDICADO.